Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. DÚVIDAS QUANTO À DIVISÃO DA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não tem lugar nesta sede, porquanto a peça é destinada tão somente a combater as alegações recursais, razão pela qual não merece ser conhecido, devendo ser direcionado ao Juízo a quo.
2. Do exame dos autos, verifica-se que, ao longo das razões recursais, a recorrente se refere a imóvel diverso daquele discriminado nos autos de origem e na decisão impugnada, que teria sido objeto de esbulho, inconsistências essas que devem ser apuradas no decorrer da instrução probatória perante o Juízo de origem.
3. Merece ser mantida a decisão que admitiu a existência de dúvidas quanto a divisão da área e a precisa separação entre as chácaras e as casas construídas no local, mas que, para fins possessórios, reconheceu em favor da parte autora a perda da posse e o esbulho praticado.
4. As alegações apresentadas pela agravante, bem como as razões declinadas pela parte autora, devem ser apreciadas após a necessária dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de se esclarecer as questões controvertidas, cuja análise se mostra incompatível com o rito do agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.